Tribunal: STF
Processo: ADI 1724
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-11
Data de publicação: 1997-12-11

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei
Complementar nº 143, de 03 de abril de 1996, do Estado do Rio Grande
do Norte, que instituiu o Programa Estadual de Desestatização - PED.
3. Alegação de que o diploma legal confere ao Governo do Estado
amplos poderes para alienar o controle acionário de toda e qualquer
empresa controlada direta ou indiretamente pelo Estado. 4. Da
análise da Lei Complementar nº 143, depreende-se que o programa de
desestatização em exame não confere ao Governador inteira discrição
quanto à privatização de empresas controladas pelo Estado, ficando
sua execução sujeita à verificação, caso a caso, dos motivos que
justifiquem o procedimento respectivo, nos limites definidos na Lei
Complementar local. 5. Incabível, no caso concreto, retomar o debate
acerca da necessidade, ou não, de lei específica para cada
privatização de empresa controlada pelo Estado. 6. Na espécie, a lei
norte-rio-grandense dispõe, de forma ampla, sobre o programa de
desestatização, ad instar da legislação federal, não se fazendo,
destarte, necessária autorização específica. 7. Não configuração do
pressuposto da relevância jurídica. 8. Medida cautelar indeferida.